Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703816-27.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALICE DO NASCIMENTO BITTENCOUR RECORRIDO: LEANDRO ROSA DE ARAUJO DECISÃO A recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por ALICE DO NASCIMENTO BITTENCOUR, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator